Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-84.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-84.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR SOUSA LIMA - CPF: 256.158.583-20 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR SOUSA LIMA - CPF: 256.158.583-20 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações

cíve
is
interposta
s
pelas partes
contra sentença de improcedência em
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos relativos a suposto contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) existência de relação jurídica válida entre as partes; (
ii
) configuração de dano moral e a sua quantificação; (
iii
) forma de restituição dos valores
descontados
.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).

4.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem a validade da assinatura eletrônica alegada, que carece de elementos técnicos mínimos de autenticidade e integridade exigidos pelo ordenamento jurídico.

5. Configurados os descontos indevidos, impõe-se a restituição simples dos valores, corrigidos e acrescidos de juros legais.

6. O dano moral é presumido diante do desconto de valores em benefício previdenciário sem autorização válida, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu
não
provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de prova idônea da contratação de cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

2
. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização válida configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015,
arts
. 246, §1o; 373, II; 429, II; CDC

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.03.2024,
DJe
20.03.2024; TJMT, N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024.; TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023; TJMT, N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.07.2024, DJE 07.07.2024; TJMT, N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.04.2025, DJE 21.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e por JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente
o
feito
para
declarar nulo o contrato objeto da ação e determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado à época da contratação. Condenou o réu à restituição simples dos valores já descontados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor e julgou improcedente o pedido de danos morais. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 307054859).

O apelante
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, realizada de forma eletrônica, com posterior utilização do limite por meio de saques, o que afastaria a tese de inexistência de vínculo contratual. Alega que a conversão do contrato em empréstimo consignado configura decisão extra petita e viola o princípio do pacta sunt servanda. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano material indenizável e pugna pelo afastamento da restituição ou, subsidiariamente, que
esta
se limite apenas a valores comprovadamente descontados a maior. Questiona, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, por entender que deveriam incidir sobre o montante da condenação (Id. 307054871).

Por sua vez, o apelante
JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA LIMA
, representado pela Defensoria Pública, argumenta que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito consignado, sendo vítima de falha na prestação do serviço bancário. Sustenta a inexistência de relação jurídica válida e eficaz e a vulnerabilidade do consumidor idoso, beneficiário previdenciário. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar, além do reconhecimento da verba honorária em favor da Defensoria Pública (Id. 307054868).

O
s
a
pelados, cada qual,
apresent
aram
contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id
s
. 307054873
e
322796895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo Banco BMG S.A., defende a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, a utilização do limite por saques, a impossibilidade de conversão em empréstimo consignado, a ausência de falha no serviço e de dano material, além de pleitear a limitação da restituição e a fixação dos honorários sobre a condenação. A
segunda
, interposta por José de Ribamar Sousa Lima, representado pela Defensoria Pública, alega nunca ter contratado ou utilizado cartão consignado, sustenta a inexistência de relação jurídica e a falha do banco, destacando sua condição de idoso e beneficiário previdenciário, e requer indenização por danos morais.

1.DO RECURSO DE JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA LIMA

O
apelante sustenta
a inexistência de relação jurídica válida e requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do seu histórico de créditos e de empréstimo consignado que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de Consignação Empréstimo Bancárioem seu benefício previdenciário(ID 307054374 e 307054375).

A legislação brasileira, notadamente a Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,

n
egar
validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria “excessivo formalismo” (REsp no 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível de verificação por um “provedor de assinatura”, conforme dispõe o art. 784, § 4o, do CPC.

Verifica-se, que, apesar das alegações do Banco, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia (selfie – Id. 30705439, fls. 20/22)
, na
página
final dos documentos, sem qualquer vinculação ou
inserção
no suposto contrato,

revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Assim, não há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso, pois as informações que poderiam ser utilizadas como um aceite estão desacompanhadas de um mecanismo de verificação de conformidade das informações, sendo visuais e unilaterais, sobretudo diante das divergências verificadas entre os dados constantes do contrato e as informações pessoais do autor.

Nesse sentido:

“[...] Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. [...] (N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).”

“[...] 3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024).”

Ressalta-se que, considerando as características pessoais do autor (pessoa idosa e altamente vulnerável), aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados.

Isso porque, diante da idade avançada e das limitações inerentes à sua condição, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento do consumidor.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente descontado, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.
O
montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Ademais, entendo que deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato em nome do autor e da realização de descontos em seu benefício previdenciário
por contrato eivado de vicio
.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso em exame, restou demonstrado que
o autor
não anuiu à contratação do empréstimo, sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial.

Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefícioprevidenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Portanto, verifico que a sentença não apreciou de maneira adequada os elementos probatórios constantes dos autos, o que impõe sua reforma para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor do autor.

2.DO RECURSO DO BANCO BMG S.A
.

O Banco BMG S.A. sustenta a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, a utilização do limite por saques e a impossibilidade de conversão em empréstimo consignado, pleiteando ainda o afastamento ou a limitação da restituição e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

Contudo, diante do provimento do recurso do autor,
nega-se provimento

a
o
recurso de apelação do Banco BMG S.A.

3.DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Considerando o provimento do recurso de Apelação de José de Ribamar Sousa Lima, com a procedência do pedido, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, em razão da alteração do resultado do julgamento, o ônus sucumbencial deve ser readequado, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
da
condenação
, por ter o autor obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE

ao recurso de Apelação de JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA LIMA a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado n° 17129898, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e
NEGO PROVIMENTO

o
recurso do BANCO BMG S.A
.

Redimensiono o ônus sucumbência, devendo o Banco arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025